Tribunal: TJES
Processo: 0009389-27.2017.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009389-27.2017.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE LINHARES ES

APELADO: MUNICIPIO DE LINHARES

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇ
ÃO

CÍVE
L
–
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –

EXTINÇÃO - ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE
-
PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO –
INCIDÊNCIA EM TODA A CARREIRA
- IMPACTO EM TODOS OS NÍVEIS E GRAUS – INVIABILIDADE -
ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOB O
RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –
Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça
no Recurso Especial nº 1.426.210-RS, como regra, não fora acolhida a automática repercussão do piso nacional sobre as classes e níveis mais elevados da carreira do magistério.
No entendimento
do Tribunal da Cidadania, não há falar em reajuste geral para toda a carreira do magistério, não havendo nenhuma determinação de incidência escalonada com aplicação dos mesmos índices utilizados para a classe inicial da carreira.

2 - Caso restasse acolhida a pretensão do recorrente, sempre que o piso nacional for reajustado pela União, o mesmo fator deveria ser aproveitado
para
toda a categoria, o que poderia
acarretar
, em tese, abalo significativo nas contas
da Municipalidade
e dúvida fundada sobre o respeito, ou não, ao princípio federativo, eis que o piso nacional é determinado pela União e
deve
ser acompanhado.

3 -
N
ão merece guarida a pretensão do recorrente no sentido de que a
Municipalidade
seja compelida,
em sede de cumprimento de sentença,
a

encaminhar

novo
projeto de lei
para alteração da
Lei Complementar Municipal
n°
052/2017,

considerando
tratar-
se
de matéria que não f
oi
discutida perante o juízo
a quo
na demanda originária, somente ventilada após a homologação do acordo,
devendo, pois, ser postulada em via própria.

4 -
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0009389-27.2017.8.08.0030

APELANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE LINHARES

APELADO: MUNICÍPIO DE LINHARES

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta
pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE LINHARES

em
razão
da
sentença
proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente daquele Juízo, nos autos
da ação
civil pública
ajuizada em face
do

MUNICÍPIO DE LINHARES,
que julgou extinto o
cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, II, do Código
de Processo
Civil.

Em suas razões (
fls. 84
5
/862
)
,
sustenta o apelante que o Município de Linhares assumiu a obrigação de estruturar a carreira do
m
agistério
m
unicipal, de forma a garantir que a diferenciação mínima entre todos os níveis da
c
arreira seria de 10,25% e a diferenciação mínima entre todos os graus seria de 5%, conforme consta do acordo formulado entre as partes (item 2, alínea “c”). Contudo, tal vem sendo descumprido.

Pretende
, nesse contexto, o prosseguimento do cumprimento de sentença, a fim de que a Municipalidade promova o encaminhamento de projeto de lei que contemple, de forma expressa, a estrutura de carreira
mencionada
, sem margens para interpretações em desconformidade com o acordo celebrado
nos autos.

Contrarrazões do Município às fls. 867/873

pelo desprovimento do recurso.

No mesmo sentido manifestou-se a
Procuradoria de Justiça
no id. 6736063.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o
mérito do
recurso
.

De início, convém realizar um breve relato acerca dos
fatos
para
melhor compreensão
da controvérsia.

O Sindicado dos Servidores Públicos Municipais de Linhares/ES ajuizou a presente ação civil pública em face do Município, pleiteando o cumprimento das Leis Complementares n°s. 034/2016 e 035/2016 e o pagamento das diferenças salariais suprimidas dos vencimentos dos servidores públicos municipais, retroativamente ao mês de janeiro de 2017.

Em
13/12/2017
, foi realizada audiência na qual as partes firmaram acordo, devidamente homologado pelo juízo (fls. 560/562).

Em seguida,
o apelante
informou o descumprimento do referido ajuste, sendo proferida a decisão de fls. 599/603, que determinou a intimação da Municipalidade para cumprir

com os termos da transação
e, de conseguinte, aplicar a correção monetária dos valores em todos os níveis e classes da tabela do magistério (em consequência do aumento do piso nacional), esclarecendo que o novo piso e seus reflexos devem incidir a partir de janeiro de 2018, com as diferenciações mínimas de 10,25% entre os níveis verticais da carreira e 5% nos horizontais,
sob pena de multa diária.

O Município de Linhares interpôs
agravo de instrumento (n° 0003108-21.2018.8.08.0030)
em
face d
o referido provimento
,
ocasião em que
esta e. 4ª Câmara Cível
de
u
provimento ao recurso
para revogar
o
decisum
,
tornando sem efeito, tanto a determinação de cumprimento de obrigação, quanto a fixação de multa diária.

Ato contínuo, o
sindicato
novamente pugnou, perante o juízo de origem, pelo cumprimento de todos os itens do acordo,
notadamente o estabelecido no item 2, alínea “c”
(fls. 768/773), sendo proferida sentença (fl. 798,
integrada às fls. 840/841
) julgando extinto o feito com resolução de mérito.

Assim, no presente
apelo
(
fls. 84
5
/862
),
pretende o
recorrente
o
prosseguimento do cumprimento de sentença, a fim de que
a Municipalidade
seja compelida a

encaminhar

novo
projeto de lei
para alteração da
Lei Complementar Municipal
n°
052/2017, que contemple, de forma expressa, a estrutura de carreira mencionada
, sem margens para interpretações em desconformidade com o acordo celebrado nos autos.

Pois bem.

Sem delongas, tenho que não assiste razão ao apelante, inexistindo
elementos
para a
reforma do julgado.

Isso porque,
a meu ver,
a questão controversa restou definida quando do julgamento do

agravo de instrumento n° 0003108-21.2018.8.08.0030
perante
esta e. 4ª Câmara Cível,
sob a relatoria do eminente Desembargador Jorge do Nascimento Viana, cuja
s
razões de decidir, reproduzidas abaixo, adoto como fundamento para também
rejeitar o pleito recursal
ora formulado:

"(...)

Por se tratar de questão delicada e repleta de sutilezas, impõe-se uma breve

introdução, a qual certamente facilitará a compreensão da matéria.

A Constituição Republicana de 1988, com o objetivo de valorizar os professores da rede pública de ensino, determinou que a lei deveria fixar um
piso salarial nacional
para os profissionais da educação pública, isto é, ordenou que lei estipulasse um vencimento mínimo nacional específico para os profissionais da educação da rede pública de ensino, valor que deve ser respeitado pela União, Estados, DF e Municípios. A propósito do assunto, é claro o art. 206, inc. VIII, do Texto Constitucional:

“Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

VIII- piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei federal.
(Incluído pela EC 53/2006)

Cerca de 2 (dois) anos depois, foi editada a Lei nº 11.738/2008 regulamentando o art. 206, VIII, da CR/88 e fixando o piso salarial profissional nacional para o magistério público da educação básica, sendo esse o valor mínimo a ser observado pela União, pelos Estados, o Distrito Federal e os Municípios quando da fixação do vencimento inicial das carreiras.

Desse modo, o piso salarial é o valor mínimo que os professores da rede pública, em início de carreira, devem receber. A quantia é atualizada anualmente. Esses profissionais devem ter formação em magistério em nível médio (ou antigo “curso normal”) e carga horária de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, e atuar em estabelecimentos públicos de ensino na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio.

Em outras palavras, a Lei nº 11.738/2008 limitou-se a estabelecer o piso salarial, ou seja, o valor mínimo a ser pago pela prestação do serviço de magistério, abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica. A expressão "piso" não pode ser interpretada como "remuneração global", devendo ser entendida como "vencimento básico inicial". Assim, não abrange outras vantagens pecuniárias pagas a qualquer título.

Desse modo, a Lei nº 11.738/2008 não garantiu um reajuste geral para toda a carreira do magistério, ou seja, ela não determinou a incidência escalonada com aplicação dos mesmos índices utilizados para a classe inicial da carreira. Dito de outro modo, só teve direito ao aumento quem estava na classe inicial e este aumento só teve reflexo no vencimento básico.

Tais percepções, insta frisar, foram ratificadas pelo Colendo STJ no bojo do
Recurso Especial nº 1.426.210-RS
, no qual fora fixada a seguinte tese:

“A Lei nº 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior,
não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira
e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais. STJ. 1ª Seção. REsp 1.426.210-RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 23/11/2016 (recurso repetitivo) (Info 594).

No caso em apreço, a discussão gira em torno da amplitude conferida ao acordo que o Agravante celebrara com o Agravado, cujos termos, no que aqui interessa, são os seguintes:

“[...] No que diz respeito à Lei Complementar 35, dos Professores, as partes também transigiram, comprometendo se o Município:
A)
– Promover a progressão funcional dos Servidores Públicos Municipais integrantes do Cargo do Magistério, nos moldes da Lei Municipal nº 1.980/97, já revogada, para o ciclo promocional com conclusão no ano de 2017, diretamente no contra-cheque dos Servidores aptos a obter a progressão, no mês da conclusão do processo de promoção de mudança de classe e carreira, ou seja se o pagamento do retroativo; [...];
c)
O Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações – PCCR dos Servidores Públicos do Magistério do Município de Linhares será implementado em janeiro de 2018, com o enquadramento ocorrendo no mês de dezembro de 2017 (sem efeitos financeiros no exercício financeiro de 2017), com a edição de nova lei, que manterá a estrutura de carreira e a garantia que as diferenciações mínimas entre os níveis e grau (progressão vertical em 10,25% e progressão horizontal em 5%) definida na Lei Complementar nº 035/2015 será mantida e contemplará demais mudanças;
D)
– o município de Linhares promoverá a atualização da tabela da Lei Complementar nº 35/2016, passando o nível I-A de R$ 1.435,00 para R$ 1.436,75, em atenção ao que dispõe a lei que regulamenta o piso salarial nacional dos professores da educação básica;
E)
– os valores de referência para a tabela dos servidores do magistério, será devidamente corrigido no mês de janeiro de 2018, de acordo com os novos valores do piso nacional dos professores, a serem definidos pela União [...].”

A partir dos termos do acordo supracitado, o Órgão a quo, provocado após suposto descumprimento do pactuado, enunciara o seguinte:

“[...] dispõe a Lei nº 52/2017 (Art. 12) que a evolução funcional nos cargos de provimento efetivo ocorrerá da seguinte forma: I – Progressão Vertical, com diferenciação mínima de 10,25% entre os Níveis da carreira; II – Progressão Horizontal, com diferenciação mínima de 5% entre os Graus da Carreira. Ora, se o piso da carreira é o piso salarial nacional, e se a norma municipal prevê expressamente que a evolução funcional considerará Progressão Vertical e Horizontal baseada entre os Níveis da carreira e Graus da Carreira, por óbvio, o reflexo no nível base e grau base refletirá, por força da disposição da própria Lei Municipal, a todos os demais enquadramentos.” (Fl. 645)

Pois bem. A questão central objeto deste pedido cinge-se ao alcance do acordo celebrado pelas partes à luz da Lei Complementar nº 052/2017, a qual dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR) dos profissionais do magistério do município de Linhares.

Em suma, enquanto o Sindicato sustenta que, diante das peculiaridades da Lei Complementar nº 052/2017, o piso nacional repercutiria para a carreira como um todo, o Município sustenta justamente o contrário.

Numa primeira abordagem sobre a questão, apresenta plausibilidade a argumentação do Recorrente ao impugnar a extensão automática do reajuste para a carreira como um todo.

Isso porque, conforme célebre máxima hermenêutica, os Textos Legislativos
“não podem ser interpretados em tiras”
, ou seja, a exegese deve ser leal ao inteiro teor dos Diplomas Legais e não apenas a um dispositivo ou outro do qual seja possível, num juízo isolado, extrair estas ou aquelas consequências jurídicas.

Isso precisa ficar bem claro porque, se por um lado o art. 12 da LC 52/2017 elenca os percentuais para as progressões, por outro o mesmo Texto Legislativo, em seu
Anexo IV
, veicula a tabela de vencimentos dos cargos do quadro do magistério público do Município de Linhares, o qual não pode ser simplesmente desconsiderado, como parece ter ocorrido.

Em outras palavras, se a Lei Complementar Linharense, em seu Anexo IV, assina valores específicos para os diferentes degraus da carreira, não poderia ser revogada por uma sentença homologatória de um acordo, porque, segundo a clara dicção do art. 2º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), “não se destinando à vigência temporária,
a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue”
.

E mais: a despeito da necessidade de disciplinar proporcionalmente os níveis vencimentais das diversas gradações da carreira sem perder de vista o respeito ao piso nacional, também se reserva ao Município a iniciativa para promover a adaptação da legislação local, até porque estão em jogo delicadíssimas questões orçamentárias, ilustradas com clareza pelo art. 169 da CR/88, assim grafado:

“Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar.

§ 1º A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração
, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público,
só poderão ser feitas:

I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes;

II - se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias,
ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista.”

À luz da decisão tomada pelo STJ nos Embargos de Declaração no Recurso Especial nº 1.426.210-RS, percebe se que, como regra geral, não fora acolhida a automática repercussão do piso nacional sobre as classes e níveis mais elevados da carreira do magistério. Assim, na visão do “Tribunal da Cidadania”, não há que se falar em reajuste geral para toda a carreira do magistério, não havendo nenhuma determinação de incidência escalonada com aplicação dos mesmos índices utilizados para a classe inicial da carreira, como bem ilustra a ementa do julgado:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESSUPOSTOS. INEXISTÊNCIA. PISO SALARIAL NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. VENCIMENTO BÁSICO. REFLEXO SOBRE GRATIFICAÇÕES E DEMAIS VANTAGENS. INCIDÊNCIA SOBRE TODA A CARREIRA. TEMAS A SEREM DISCIPLINADOS NA LEGISLAÇÃO LOCAL. MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS. ANÁLISE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL [...] 4.
A Lei n. 11.738/2008 - como regra geral – não teria permitido a automática repercussão do piso nacional sobre as classes e níveis mais elevados da carreira do magistério e tampouco o reflexo imediato sobre as vantagens temporais, adicionais e gratificações.
[...].” (1ª Seção, EDcl no REsp 1426210/RS, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, j. 28/06/2017, DJe 01/09/2017).

As categorias profissionais que compõem o serviço público municipal são dispostas em carreiras, nas quais se estabelecem faixas entre o nível inicial e o final, o que não se faz administrativa, mas legalmente, sempre segundo proporção que o legislador define e fundamenta. Decerto, caso venha a prevalecer a compreensão do Agravado, sempre que o piso nacional for reajustado pela União, o mesmo fator deveria ser aproveitado por toda a categoria, o que poderia causar, em tese, abalo significativo nas contas municipais e dúvida fundada sobre o respeito, ou não, ao princípio federativo, pois o piso nacional, por óbvio, é determinado pela União e teria de ser acompanhado, em diferentes categorias ou níveis da carreira pela unidade federada independente de sua autonomia administrativa, financeira e legal.

Em outras palavras, o aumento do piso nacional, divulgado anualmente pelo Ministério da Educação, deixaria de constituir piso, tornando-se reajuste geral anual do magistério, alcançando Estados e Municípios sem qualquer juízo sobre a capacidade financeira desses entes e sobre o atendimento dos limites impostos pela lei de responsabilidade fiscal, o que não parece ter sido o objetivo da Emenda Constitucional n. 53/2006.

Ademais, a determinação de incidência do percentual de reajuste do piso nacional do magistério a toda a categoria profissional parece fundar-se na necessidade de preservar a isonomia entre os integrantes das demais classes, níveis e faixas da carreira do magistério público municipal, o que parece esbarrar na Súmula Vinculante n. 37 do Supremo Tribunal Federal, assim grafada:

“
SV 37- Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”
(DOU 24.10.2010 e DJe-STF 24.10.2014)

E mais: sobretudo numa transação referente ao poder público – cujos interesses, em regra, são indisponíveis –, uma interpretação abalizada do referido negócio jurídico não pode desprezar o art. 843 do Código Civil, assim grafado:

“Art. 843.
A transação interpreta-se restritivamente,
e por ela não se transmitem, apenas se declaram ou reconhecem direitos.”

Não custa recordar, por fim, o abalizado ensinamento de CARLOS MAXIMILIANO, o qual, ao discorrer sobre a interpretação dos atos jurídicos em clássica obra doutrinária, enunciara o seguinte:

“[...] Quando as regras enunciadas não bastem para solver as dúvidas, interprete-se a cláusula obscura ou ambígua: a) contra aquele em benefício do qual foi feita a estipulação;

b) a favor de quem a mesma obriga, e, portanto, em prol do devedor e do promitente;”

Nessa ordem de ideias, por vislumbrar fundamentos capazes de fragilizar as premissas de raciocínio empregadas na decisão atacada, sólidas razões jurídicas recomendam a sua revogação, sobretudo quando emerge claramente, também, o “periculum in mora” em sentido inverso, materializado no fortíssimo impacto que o pronunciamento judicial atacado acarretaria às finanças municipais.

Ante o exposto,
conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe provimento para, em atendimento à pretensão recursal, revogar a decisão de fls. 644/648, tornando sem efeito tanto a determinação de cumprimento de obrigação quanto a fixação de multa diária, razão pela qual julgo prejudicado o Agravo Regimental de fls. 660/688.

É como voto.”

Para além de tais razões, registro ainda que não merece guarida a pretensão do recorrente no sentido de que a
Municipalidade
seja compelida,
em sede de cumprimento de sentença,
a

encaminhar

novo
projeto de lei
para alteração da
Lei Complementar Municipal
n°
052/2017,

considerando
tratar-
se
de matéria que não f
oi
discutida perante o juízo
a quo
na demanda originária, somente ventilada após a homologação do acordo,
devendo, pois, ser postulada em via própria.

Ademais, o ente legislativo, instado a se manifestar,
consignou
que o art. 12, I e II, da Lei Complementar Municipal
n°
052/2017,
a
tende ao
previsto

no item 2,
alínea “
c
”,
do acordo entabulado
(fl. 780).

Transcrevo, por oportuno,
trecho do parecer
da Procuradoria de Justiça
que também pugna pela manutenção da
sentença
recorrida:

“
Verifica-se que o pleito do sindicato subsiste no sentido de compelir ao ente municipal que encaminhe novo

projeto de lei à Câmara Municipal, com intuito de alterar a Lei Complementar Municipal 052/2017, com fito de deixar clara a questão em comento.

Como muito bem analisado pelo
parquet
, em manifestação de fls. 837/839-v, quando da análise dos embargos opostos pelo sindicato em primeiro grau,
o próprio ente legislativo já se manifestou sobre tal assunto à fl. 780, a qual informou que o art. 12, incisos I e II, da Lei Complementar Municipal 052/2017, atendem ao pleito formulado, de forma que às fls. 796, a parte autora fora intimada para se manifestar sobre tal informação, no entanto, se manteve inerte.

Constato que a reforma promovida pelo Tribunal de Justiça no julgamento do Agravo de Instrumento nº 0003108- 21.2018.8.08.0030, entendeu que o acordo não poderia gerar efeitos no que tange ao item 2, alínea C, tendo em vista que vai de encontro com inúmeros princípios jurídicos basilares, e de igual forma lesão direta ao art. 196 da Constituição Federal, vejamos:
(...)

Assim, o Município de Linhares não pode cumprir o acordo de sua forma total, pois estaria lesando a jurisprudência sobre o tema, a qual decidiu o Superior Tribunal de Justiça: (...)

Tendo em vista que o próprio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo já decidiu a matéria no presente caso, na qual, deliberou que o acordo entabulado deve ser interpretado de forma restritiva, haja vista que fora feito com o poder público, de forma que se torna incabível ao próprio ente municipal o cumprimento do mesmo”.

Conclui-se, portanto, que não merece
retoques
o
decisum
recorrid
o
,

ante
o entendimento jurisprudencial firmado acerca da
matéria e o cenário delineado no
s autos.

De conseguinte
,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para negar provimento ao recurso.